Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRODUÇÃO DAS TESES APRESENTADAS NA APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. As questões suscitadas no agravo de instrumento para o fim de fundamentar a antecipação dos efeitos da tutela recursal se confundem com o próprio mérito da apelação interposta.

2. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo da parte em criar novo itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta ao seu pedido.

3. Há dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora.

4. Impõe-se a não concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao se constatar a inexistência de probabilidade de provimento recursal.

5. Agravo de instrumento desprovido.